Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701576-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, restando caracterizado o tipo doloso. 3. Na fixação da pena-base, a jurisprudência firmou o entendimento de que se mostra razoável a adoção do coeficiente de 1/8, sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que não impede, todavia, a adoção de patamar superior, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 4. Na segunda fase da dosimetria, verificado que o agravamento da pena foi em patamar superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, qual seja, 1/6, sem que houvesse justificativa concreta para uma maior reprimenda penal, deve ser reduzida a quantidade de pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, e § 3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não há nos autos provas hábeis para demonstrar o dolo necessário para caracterizar o crime de receptação. Pugna, assim, pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime na modalidade culposa; b) artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 180, caput, e § 3o, do CP, e 386, incisos VII, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “No caso, embora o réu tenha dito que comprou o veículo do seu vizinho, não trouxe sequer o nome ou a localização do suposto vendedor, restringindo-se a dizer que ele desapareceu. Além disso, não apresentou nenhuma documentação do veículo, tampouco comprovação da negociação do bem. Sabe-se que a simples negativa do réu acerca da procedência ilícita do veículo, sem qualquer elemento para respaldar as alegações, não tem o condão de beneficiá-lo (...) Denota-se que todas as circunstâncias que envolveram a aquisição e condução do veículo demonstram que o réu sabia da origem espúria do bem, notadamente porque não portava nenhum documento ou comprovação da negociação, ainda que informal. Ademais, reconhecido o dolo do agente, inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.” (ID 33451169). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL. BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL LOCAL JULGOU ESTAR DEMONSTRADO O DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § § 2.o E 3.o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Após a análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria do delito, inclusive, com a indicação da existência de dolo na conduta. - Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus. - A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal. - O agravante tem maus antecedentes e é reincidente, de maneira que, a despeito de a sua pena definitiva não ultrapassar o patamar de 4 anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Ministro REYNALDO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta aos artigos 59 e 68 ambos do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena prevista em abstrato no tipo penal em que foram dados como incursos é razoável e atende à proporcionalidade, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 08/04/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029